Tribunal: TJSP
Processo: 1039700-22.2017.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Campinas. Prêmio de Incentivo. Incidência da contribuição previdenciária - 50% (cinquenta por cento) do PIQ que não integra a remuneração do servidor. Não incidência da contribuição RE 593.068/SC. Restituição devida. Entendimento firmado pelo E. STF (Tema de Repercussão Geral no 810) e C. STJ (Tema de Recursos Repetitivos no 905 do STJ) que deve prevalecer quanto aos

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Campinas. Prêmio de Incentivo. Incidência da contribuição previdenciária - 50% (cinquenta por cento) do PIQ que não integra a remuneração do servidor. Não incidência da contribuição RE 593.068/SC. Restituição devida. Entendimento firmado pelo E. STF (Tema de Repercussão Geral no 810) e C. STJ (Tema de Recursos Repetitivos no 905 do STJ) que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária. Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1039700-22.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
ALDA TIOZZO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento à
remessa necessária e ao recurso voluntário. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039700-22.2017.8.26.0114 -Voto no 35783 va
2
VOTO No 35783
APELAÇÃO CÍVEL No 1039700-22.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
REMESSA NECESSÁRIA
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: ALDA TIOZZO AVILA PIRES
MM. JUÍZO DE 1o GRAU: DR. WAGNER ROBY GIDARO
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
Campinas.
Prêmio de Incentivo. Incidência da contribuição
previdenciária - 50% (cinquenta por cento) do PIQ que
não integra a remuneração do servidor. Não incidência
da contribuição RE 593.068/SC. Restituição devida.
Entendimento
firmado
pelo
E.
STF
(Tema
de
Repercussão Geral no 810) e C. STJ (Tema de Recursos
Repetitivos no 905 do STJ) que deve prevalecer quanto
aos índices aplicáveis de correção monetária. Recurso
de apelação e reexame necessário conhecidos e não
providos.
I- Trata-se de Apelação Cível interposta em
ação de procedimento comum por ALDA TIOZZO AVILA PIRES em
face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e da SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV, alegando, em síntese, ser servidora
pública estadual na ativa e que vem sofrendo descontos previdenciários
sobre a integralidade da verba denominada "Prêmio de Incentivo à
Produtividade e à Qualidade- PIPQ". Alega que referida verba, por
expressa previsão legal, somente se incorpora aos vencimentos na
proporção de cinquenta por cento quando da passagem para a
inatividade. Logo, os descontos previdenciários somente poderiam
incidir sobre metade do valor da verba. Pretende a procedência dos
pedidos para que seja declarada a inexigibilidade das contribuições
previdenciárias incidentes sobre cinquenta por cento do valor total
referente ao Prêmio de Incentivo à Produtividade e à Qualidade PIPQ,
com reflexos no 13.o salário, férias e o terço constitucional, bem como
para que as rés sejam condenadas à repetição do indébito tributário
relativo aos valores indevidamente descontados, respeitada a prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039700-22.2017.8.26.0114 -Voto no 35783 va
3
quinquenal.
A r. sentença de fls. 59/64 julgou extinto sem
resolução de mérito o processo em relação à São Paulo Previdência -
SPPREV, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil. Honorários de R$ 2.000,00, nos termos do § 8.o do
artigo 85 do Código de Processo Civil; e julgou procedentes os pedidos
para declarar a inexigibilidade das contribuições previdenciárias
incidentes sobre cinquenta por cento do valor total referente ao "Prêmio
de Incentivo à Produtividade e à Qualidade PIPQ", com reflexos no 13.o
salário, férias e o terço constitucional, com apostilamento do direito; e
(ii) condenar a ré à repetição do indébito tributário relativo à
contribuição previdenciária cobrada sobre 50% do "Prêmio de Incentivo
à Produtividade e à Qualidade PIPQ" percebido pela autora, respeitada a
prescrição quinquenal. O valor atualizado do tributo indevidamente pago
será apurado em fase de liquidação de sentença, com correção
monetária a contar do pagamento indevido (Súmula n.o 162 do STJ) e
juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula
n.o 188 do STJ). A correção monetária e os juros calculados pelos
mesmos índices utilizados pela FESP para a cobrança de seus tributos
(RE n.o 870.947/SE).
Irresignada, recorre a Fazenda para a inversão
do julgado ou subsidiariamente para que seja dada interpretação
restritiva à Tese fixada no Tema 810 sendo utilizado o IPCA-E como
índice de correção monetária somente após 23/05/2015 (fls. 70/82).
Com contrarrazões (fls. 86/90), não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039700-22.2017.8.26.0114 -Voto no 35783 va
4
II- Bem examinados os autos, a autora,
servidora pública estadual na ativa, insurge-se contra a incidência das
contribuições previdenciárias sobre a integralidade da verba que recebe
denominada "Prêmio de Incentivo à Produtividade e à Qualidade- PIPQ",
aduzindo, para tanto, que o desconto sobre o valor total dessa parcela é
ilegal, na medida em que ela somente se incorpora à remuneração na
proporção de cinquenta por cento.
A Lei Estadual no 8.975/94, ao criar o
denominado Prêmio de Incentivo, com objetivo de incremento da
produtividade e aprimoramento da qualidade dos serviços públicos da
área da saúde, atribuiu-lhe caráter precário, mas essa característica
desapareceu ao longo dos anos, haja vista as sucessivas prorrogações
do pagamento da vantagem com suporte nas Leis Estaduais no
9.185/95 e no 9.463/96, atribuindo-lhe caráter permanente; assim a
vantagem é incorporável aos vencimentos.
Dispõe o art. 1o da Lei Estadual 8.975/74
(redação da Lei no 9.463/96):
“Poderá ser concedido, aos servidores em exercício na
Secretaria da Saúde, Prêmio de Incentivo, objetivando o
incremento da produtividade e o aprimoramento da
qualidade dos serviços e das ações executados pela
referida Secretaria, mediante avaliação dos seguintes
fatores:
I- integralidade da assistência ministrada;
II- grau de resolutividade de assistência ministrada;
III- universidade do acesso e igualdade do atendimento;
IV- racionalidade dos recursos para manutenção e
funcionamento dos serviços;
V-crescente melhoria do Sistema Único de Saúde
SUS/SP.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039700-22.2017.8.26.0114 -Voto no 35783 va
5
E o Decreto no 41.794/97, que regulamenta a
concessão do benefício:
"Artigo 3.o - O Prêmio de Incentivo será pago
trimestralmente e terá como composição percentual
máxima o que segue:
I - 50% (cinquenta por cento) resultantes da aplicação
do disposto no § 1.o, do artigo 2.o da Lei n.o 8.975, de 25
de novembro de 1994, com a redação dada pela Lei n.o
9.463, de 19 de dezembro de 1996;
II - 25% (vinte e cinco por cento) resultantes da
avaliação individual a ser efetuada pela Chefia imediata
do servidor;
III - 25% (vinte e cinco por cento) resultantes da
avaliação institucional, a ser efetuada pela Comissão a
que se refere o artigo 9.o deste decreto."
Deste modo, cinquenta por cento é assegurado
indistintamente a todos os servidores, tem natureza permanente; a
outra metade depende de avaliação funcional, está vinculada a
condições de trabalho, não integra vencimentos.
Este
Tribunal,
no
IRDR
no
0056229-24.8.2.0000, assim decidiu:
"INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS Prêmio de Incentivo Leis Estaduais n°
8.975/94, 9.185/95 e 9.463/96 e Decreto n° 41.794/07.
Tese firmada: Inclusão de 50% do valor do prêmio de
incentivo no cálculo do 13° salário, férias, terço
constitucional de férias, quinquênio e sexta parte.
Possibilidade. Vantagem de caráter permanente, que
integra a remuneração do servidor. Aplicação no caso
concreto:
Sentença
de
procedência
parcialmente
reformada. Reexame necessário e recurso voluntário
parcialmente providos." (TJSP; Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas 0056229-24.2016. 8.26.0000;
Relator: Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: Turma
Especial - Publico; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039700-22.2017.8.26.0114 -Voto no 35783 va
6
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/11/2017).
A
temática
é
referente
à
incidência
de
contribuição previdenciária sobre o Prêmio de Incentivo à Produtividade
e à Qualidade - PIPQ.
E o C. STF, no julgamento do RE 593.068/SC
(Tema 163), firmou entendimento de que “não incide contribuição
previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do
servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional
noturno' e 'adicional de insalubridade'” , com a seguinte ementa.
“Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com
repercussão geral. Regime próprio dos Servidores
públicos.
Não
incidência
de
contribuições
previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à
aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio,
aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas
expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores
sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio
da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40,
c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente
devem figurar como base de cálculo da contribuição
previdenciária as remunerações/ganhos habituais que
tenham
“repercussão
em
benefícios”.
Como
consequência, ficam excluídas as verbas que não se
incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão
contributiva do sistema é incompatível com a cobrança
de contribuição previdenciária sem que se confira ao
segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4.
Por fim, não é possível invocar o princípio da
solidariedade para inovar no tocante à regra que
estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das
premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral
a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária
sobre verba não incorporável aos proventos de
aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de
férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e
'adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do
recurso extraordinário, para determinar a restituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039700-22.2017.8.26.0114 -Voto no 35783 va
7
das parcelas não prescritas.” (RE 593068, Relator: Min.
ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
11/10/2018, PROCESSO ELETRÔ- NICO DJe-056
DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019).
Destarte, cinquenta por cento do benefício
depende de avaliação funcional e não integra a remuneração do
servidor, portanto, não pode sofrer a incidência do desconto
previdenciário.
Assim, ante o posicionamento do STF, não há
como afastar o direito da autora à restituição da contribuição
previdenciária cobrada sobre 50% do PIPQ.
No mais, o Excelso Pretório visando pacificar a
questão atinente aos juros e correção monetária (STF, RE no
870.947/SE, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão Geral
Tema no 810, julgado em 20.09.2017) melhor esclarecida pelo Colendo
STJ no julgamento do Tema no 905 de Recursos Repetitivos (STJ, REsp
no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção,
Recurso Repetitivo Tema no 905, julgado em 22.02.2018), o qual foi
mencionado nos despachos da Presidência deste E. Tribunal, firmou a
tese segundo a qual a correção monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, oriundas de crédito não tributário, deve observar o
IPCA-E enquanto os juros de mora devem incidir a partir da citação,
consoante a sistemática do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a
redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009: ““1. O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039700-22.2017.8.26.0114 -Voto no 35783 va
8
art. 5o, caput); quanto as condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09”; e “2. O art.
1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina”.
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do
V. Acórdão do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, surgiu, então, o r.
decisum tomado em sede de Recurso Repetitivo Tema no 905, no
julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices
que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039700-22.2017.8.26.0114 -Voto no 35783 va
9
no período correspondente. Nesse contexto, em relação
às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão
do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação
aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de
natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo
com os índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à
taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039700-22.2017.8.26.0114 -Voto no 35783 va
10
(capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das
condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão
pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem
para compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda
Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no
que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F
da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no
11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de juros de
mora incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1%
ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo
vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos
para
atualização
monetária
e
compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5.
Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é
possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009) nem para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039700-22.2017.8.26.0114 -Voto no 35783 va
11
atualização monetária nem para compensação da mora
, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão
recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (STJ,
REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905,
julgado em 22.02.2018).
Dessa forma, em se tratando de verbas devidas
a servidor público, nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública, o índice a ser adotado à corrigenda é o IPCA-E, consoante
assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no
1.491.221/PR, Tema no 905.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios
que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP,
Min. FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo
exposto,
conhece-se
e
nega-se
provimento à remessa necessária e ao recurso voluntário. Em razão
do resultado do recurso, majoro os honorários advocatícios em favor
dos advogados da autora em 1%.
VERA ANGRISANI
Relatora